Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702209-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA DE CASTRO RODRIGUES CAVALCANTE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, MUNICIPIO DE BARUERI DECISÃO Em breve síntese, a autora ingressou com ação principal para que seja declarada a nulidade do auto de infração de trânsito tipificada no paragrafo único do art. 252 do Código de Trânsito Brasileiro, “manusear aparelho celular colocando em risco a segurança dos demais usuários da via”, pois alega que sua placa foi clonada e que nem ela nem seu veículo estavam em Barueri-SP, local da infração, na data do fato, 11/12/2020. Afirma que a infração lhe impossibilita emitir o CRLV e transitar com o veículo. Requer a tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, a fim de determinar que a autoridade policial do Município de Barueri São Paulo, suspenda e eficácia da infração de trânsito com a retirada dos pontos da CNH, bem como o DETRAN/DF seja compelido realize a emissão do licenciamento – CRLV do veículo da autora. A infração possui a data de 11/12/2020, foi processada em 30/04/2021 e alega a Agravante ter sido notificada em junho de 2021. A decisão agravada indeferiu a tutela pretendida: “A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que, no presente momento processual, a declaração de ID 144563031 não possui aptidão suficiente para demonstrar que o veículo encontrava-se em sua residência, sobretudo diante da informação constante na notificação de ID 143870533 de que a infração foi registrada por meio do equipamento descrito como ''PDA23/SAMSUNG/J2 PRIME''. Bem sei que a prova de fato negativo pode ser tida por diabólica. Todavia, a mera juntada do registro alegado na notificação poderia trazer subsídios para a aferição do quanto alegado na inicial. Em juízo de cognição sumária, típico desta fase processual, tenho por bem prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos e aguardar a resposta do réu, o qual poderá, inclusive, trazer aos autos prova de que efetivamente registrou o cometimento da infração, na forma descrita na notificação apresentada. Entendo que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO.” Postula a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante, por ausentes elementos contrários à presunção de hipossuficiência. Deve-se assegurar a tutela de urgência cautelar para garantir o resultado útil ao final do processo. Há perigo da demora e fumaça do bom direito para a concessão da tutela de urgência. É verossímil a alegação de que a Autora e seu veículo estivessem em Gama no momento da infração. Os porteiros do condomínio afirmam que o veículo se encontrava estacionado na data dos fatos e não há razão para, nessa etapa processual, questionar tal afirmação (ID 144563031). Quanto ao perigo da demora, como narrado pela Autora Agravante, essa não pode emitir o CRLV e circular com seu veículo. Cabe ressaltar que não há risco de irreversibilidade da demanda aos Agravados, uma vez que, caso reformada a decisão cautelar por sentença, será aplicada a sanção à Agravante, com a necessária imposição da multa, de sua pontuação e seu valor. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00: a) Determinar ao Município de Barueri São Paulo que suspenda a eficácia da infração de trânsito até que a sentença de primeiro grau seja proferida; b) Determinar ao DETRAN/DF que realize a emissão do licenciamento – CRLV do veículo da autora, mediante o pagamento da taxa devida, salvo a existência de outras multas ou impedimentos além da narrada no presente agravo. Em razão da proximidade do recesso judiciário, fica autorizada a Agravante a possibilidade de notificação dos órgãos acima indicados para cumprimento da liminar, devendo comprovar a notificação e a resposta no processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora